Tribunal: TJPA
Processo: 0803442-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803442-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: ODILON CRUZ PANTOJA JUNIOR, IGOR KAIRO BARATA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803442-76.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. REINALDO MARTINS JUNIOR
(
Defensor Público
)
.

PACIENTES:
ODILON CRUZ PANTOJA JUNIOR

e

IGOR KAIRO BARATA TRINDADE
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO E AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO JUNTOU AOS AUTOS A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, PORTANTO SERÁ ANALISADA SOMENTE A QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO A CUSTÓDIA. PRISÃO MANTIDA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL
.
IMPETRANTE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE QUE OS PACIENTES SÃO PORTADORES DE QUALQUER COMORBIDADE QUE OS ENQUADRE NO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS.

ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Falta de fundamentação na decisão que decretou, na que manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, todavia, só a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrema será analisada, pois o impetrante não acostou aos autos a decisão que decretou a medida cautelar, porém a decisão ora hostilizada está fundamentada para a garantia da ordem pública e, principalmente pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa;

2
. As qualidades pessoais dos pacientes são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3
. Possibilidade de revogação da custódia preventiva dos pacientes em decorrência de contágio com o coronavírus na casa penal onde se encontram recolhidos, todavia os pacientes não são portadores de qualquer comorbidade que os enquadre no grupo de risco do coronavírus, uma vez que o impetrante não apresentou qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Odilon Cruz Pantoja Junior
e
Igor Kairo Barata Trindade
, acusados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, Inciso II, c/c artigo 14, Inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alega o impetrante que os coactos se encontram presos preventivamente pela prática do crime de latrocínio na modalidade tentada, e afirma que estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e do
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação; b) ausência de justa causa para a medida extrema; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Sustenta que deve ser observada a situação de calamidade pública gerada pela pandemia de coronavírus, em todo o território nacional, bem como o disposto na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Aduz, ainda, que deve ser considerada a atual situação de superlotação e falta de estrutura da unidade prisional em que se encontram custodiados, fatos que favorecem a propagação do vírus e colocam suas vidas e saúde em risco. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2983210 - Páginas 1 e 2)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, em
03/07/2019
, por volta das 21H50,
Nayana Correia Rocha
foi vítima de tentativa de latrocínio perpetrado pelos pacientes
Odilon Cruz Pantoja Junior
e
Igor Kairo Barata Trindade
.

Consta que
Nayana Rocha
ao sair do estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará, em seu veículo de marca Honda, modelo City, cor prata, placa NSH-6533, ao dar partida no carro, percebeu que ele estava "travado", situação que acontece eventualmente com seu automóvel. Nesse momento, olhou para frente e percebeu um veículo prata da Chevrolet parado em sua direção.

Na sequência,
Odilon
desceu do veículo com uma arma de fogo em punho, anunciando o assalto e ordenando que a vítima permanecesse em silêncio.

Logo após,
Igor
também desceu do carro. Diante da situação, Nayana tentou fugir do local, deixando a chave do carro na ignição e entregando seu aparelho celular lphone 8 aos assaltantes.

Quando tentava escapar,
Nayana
foi segura pelo pulso por
Odilon
, que tentou impedir que ela escapasse. Com medo de ficar em poder dos pacientes, a ofendida entrou em luta corporal com
Odilon
, fato que perdurou por alguns segundos, até que ele tentou efetuar disparos contra a vítima, situação confirmada por ela visto que observou quando
Odilon
puxou o gatilho da arma, logo na sequência ouvindo um estalo, restando evidente que o artefato não funcionou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Após a tentativa de disparo,
Nayana
conseguiu fugir, gritando que estava sendo assaltada, ao mesmo tempo em que visualizou os 02 (dois) assaltantes entrando em seu carro, ressaltando, porém, que não conseguiram sair com o veículo.

Posteriormente, viu os coactos saírem do automóvel correndo em direção a uma rampa de acesso do Shopping. Nesse momento, policiais civis que investigavam outro fato perceberam a movimentação no estacionamento, avistando os pacientes correndo em fuga na direção deles, sendo que um dos homens estava com uma arma de fogo em mãos.

Ao darem voz de prisão aos coactos, um deles apontou a arma de fogo na direção dos policiais, chegando a apertar o gatilho. Por esse motivo, um dos agentes públicos realizou 01 (um) disparo visando cessar a ameaça a sua equipe. Após o disparo os pacientes se renderam, sendo percebido que
Igor
havia sido baleado na perna.

Posteriormente, chegou ao local
Nayana Rocha
, que reconheceu
Odilon
e
Igor
como os assaltantes que a abordaram e tentaram disparar contra ela quando reagiu ao assalto. Na posse de
Igor
foram encontrados 01 (um) revólver, com 05 (cinco) munições, das quais 02 (duas) encontravam-se picotadas, com sinais de tentativa de disparo, além de 01 (um) aparelho celular. Já com
Odilon
foi encontrado um aparelho celular Iphone 8, de propriedade de
Nayana Rocha
.

Por fim, em interrogatório
Odilon
confessou a prática do crime, porém, asseverou que
Igor
era quem estava com a arma de fogo, ressaltando que seu comparsa, de fato, tentou efetuar um disparo contra a vítima, porém a arma não funcionou. De igual modo,
Igor
confessou a prática do crime.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E NA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA

Registra o impetrante que os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente, em razão da ausência de fundamentação na decisão que decretou e na que manteve a prisão preventiva e da carência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar, porém a decisão que decretou a custódia extrema, não foi acostada aos autos, ficando assim, só a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrema para ser analisada.

A prisão preventiva dos pacientes se faz necessárias para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, temos uma ação praticada com violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, que felizmente falhou por circunstâncias alheias a sua vontade. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação da comunidade local.

A decisão que manteve a custódia extrema está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Trata-se de reiteração de pedido de Revogação de prisão preventiva, requerido pelas defesas de IGOR KAIRO BARATA TRINDADE e ODILON CRUZ PANTOJA JUNIOR, formulado no Termo de audiência de instrução e julgamento às fls. 168-168v, com fundamentação na mídia de gravação audiovisual à fl. 169, acusados do crime de Tentativa de Latrocínio (art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do CP). Encaminhado os autos à representante do Ministério Público, este se manifestou contrário as revogações das prisões dos requerentes, parecer fls. 170-171, em face da presença dos requisitos da prisão preventiva, periculosidade concreta nos autos, entre outros argumentos. Brevemente relatado. Decido. Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no inquérito policial. A segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do delito, pois foi cometido com violência e ameaça em relação à vítima, sendo que o réu disparou a arma de fogo contra a mesma, não funcionando o artefato de fogo por circunstâncias alheias a sua vontade. Destaca-se, ainda, que a vítima reconheceu os requerentes na Unidade Policial onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência Policial, narrando com detalhes o fato delituoso. Ressaltase, ainda, que a custódia preventiva se fundamenta, também, por estar demonstrado nestes autos a periculosidade dos acusados, haja vista que o denunciado Odilon apontou a arma de fogo para a vítima e, depois, para os policiais civis, acionando o artefato bélico para ambos, não funcionando a arma por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, sendo alvejado na perna pelos policiais. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, especialmente, para garantia da ordem pública, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência, tem-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

Verificando as informações da autoridade inquinada coatora, consta que o paciente
Odilon Cruz Pantoja Junior
possui outro antecedente criminal, artigo 157 § 2º, Inciso II do CPB (Roubo Majorado), processo nº 0009015-26.2019.814.0401, tramitando pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Icoaraci e o coacto
Igor Kairo Barata Trindade
também possui antecedente criminal, artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo), processo nº 0026419-27.2018.814.0401, tramitando pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição das custódias preventivas por outras medidas cautelares, tendo em vista que as prisões se fazem imprescindíveis para a garantia da ordem pública.

DO POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL

Observa-se que não há nenhuma comprovação dos pacientes pertencerem ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde os pacientes estão segregados cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/07/2020